Tribunal: CARF
Processo: 12448.733985/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.733985/2012-25
ACÓRDÃO
2001-007.864 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JANISE GONCALVES COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IRRF. CONTRIBUINTE SÓCIO DA FONTE PAGADORA. RECOLHIMENTOS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador,
gerente ou representante legal da pessoa jurídica responsável pela
retenção do IRRF, a compensação dos valores retidos está condicionada à
comprovação do efetivo recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório
produzido se presta a demonstrar a ocorrência dos recolhimentos pela
fonte pagadora do imposto informado em DIRF e deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo do contribuinte, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 3.089,41, na base de cálculo do imposto de renda.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.864 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733985/2012-25
2
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber
Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Weber Allak da Silva (substituto integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/32):
Da Notificação
O processo refere-se à Notificação de Lançamento relativa ao ano calendário de 2010, fls.
3/7. O valor do imposto calculado foi de R$ 2.284,56, confirmado pelo extrato de fls.
23/24.
A Notificação de Lançamento, lavrada em 24/09/2012, decorreu da Compensação
Indevida do Imposto de Renda Retido, no valor de R$ 4.864,73, conforme DIRF, da fonte
pagadora CERA DE MEL DEPILACAO LTDA. - ME, CNPJ 07.090.759/0001-51 (fl. 27).
A ciência pela contribuinte da Notificação de Lançamento ocorreu em 05/10/2012, fl. 16.
Da Impugnação
A contribuinte ingressou com a impugnação de fl. 02, em 22/10/2012, alegando que o
valor consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e
apresentado os documentos de fls. 10/12.
Da Declaração de Ajuste Anual
A Declaração de Ajuste Anual consta nos autos às fls. 17/22, nela o valor do imposto a
restituir declarado foi de R$ 2.580,17. Sendo informando o recebimento, da fonte
pagadora, CERA DE MEL DEPILACAO LTDA. - ME, CNPJ 07.090.759/0001-51, do
rendimento tributário no montante de R$ 46.400,00 com retido imposto na fonte de R$
4.864,73.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificada da decisão em 29/06/2017 (fls. 41), a contribuinte, em 07/07/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 45), insurgindo-se contra a manutenção do lançamento, trazendo
aos autos os comprovantes de recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora no ano
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.864 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733985/2012-25
3
calendário autuado, requerendo, ao final, a revisão da decisão recorrida, com o recálculo do
débito fiscal apurado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 46/68.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 4.864,73, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida compensação declarada na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com cópia das guias
DARF e comprovantes de recolhimento do IRRF no ano-calendário de 2010 (fls. 47/66).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 31/32):
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.864 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733985/2012-25
4
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Entretanto, cabe ressalva quanto à capacidade probante dos documentos apresentados
nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou representante da pessoa
jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim ocorrer, a simples existência do
comprovante de rendimentos, DIRF ou qualquer outro documento emitido pela própria
empresa a qual o contribuinte tem ingerência, já não basta para comprovação da
retenção do imposto de renda na fonte, sendo necessária, nestes casos, a apresentação
dos DARF’s efetuados em código correspondente a retenção na fonte.
Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
(grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se
ao período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei no
1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
Significa dizer que a responsabilidade tributária se estende a uma terceira pessoa
(responsabilidade de terceiros): sócio, diretor, gerente ou representante legal da pessoa
jurídica de direito privado, pelos débitos decorrentes do não recolhimento do imposto de
renda descontado na fonte. No caso em julgamento, do imposto retido do próprio
impugnante, pois era administrador da fonte pagadora no período em questão.
(...)
Conforme verifica-se pela consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil de fl. 28, a
contribuinte é sócia da CERA DE MEL DEPILACAO LTDA. - ME, CNPJ.07.090.759/0001-51
deste de 10/11/2004. Por essa razão não é suficiente para a comprovação da retenção a
mera apresentação dos documentos emitidos pela própria fonte pagadora, da qual a
impugnante é responsável, como o comprovante de rendimentos e a DIRF. Necessário
seria a comprovação do efetivo recolhimento, inclusive, porque não consta o
recolhimento nos Sistemas da Receita do Brasil.
Isto posto, voto por considerar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário
constituído.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora
é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No entanto,
quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor, administrador e exerce gerência ou é
responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante do aludido documento
é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
pagamentos declarados.
Isto porque, e como bem fundamentado na decisão recorrida, o beneficiário é
responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido, na exata dicção do art. 723 do RIR/99.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.864 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.733985/2012-25
5
E por força da responsabilidade tributária solidária – sendo a Recorrente sócia da fonte pagadora –
é incabível a compensação pleiteada quando não restar demonstrada a existência do
recolhimento do tributo declarado.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O suporte probatório carreado – DIRF/2011 retificadora, aliada aos DARF recolhidos
relativos ao ano-calendário de 2010 (fls. 10/12 e 47/66) – é contundente em demonstrar a
ocorrência da retenção do IR Fonte, no valor total de R$ 3.089,41, o que valida parcialmente as
informações lançadas na DAA/2011, comprovando assim o recolhimento parcial do IRRF levado ao
ajuste anual.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e ancorado na legislação de regência (art. 723 do RIR/99), me convenço da
correção parcial da conduta fiscal adotada pela Recorrente, na qualidade de sócia da fonte
pagadora, devendo ser permitida a compensação do IRRF no limite em que efetivamente
comprovado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução do imposto retido na fonte, no valor de R$ 3.089,41, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original